Tribunal: STF
Processo: RE 1585478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que conheceu do agravo e proveu o recurso especial, para anular as provas obtidas através de ingresso ilícito em domicílio e absolver o réu. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se havia justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, justificando a validade das provas obtidas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada considerou não haver fundadas razões para a busca domiciliar, a tornar evidente a arbitrariedade da prisão e da condução do réu à sua residência. Com efeito, as buscas domiciliares se deram sem que o agente estivesse em flagrante delito (no cometimento de um crime ou que tenha acabado de cometê-lo), levando à conclusão de que a atuação dos policiais ultrapassou o policiamento ostensivo, passando para os atos de investigação sem estarem respaldados em nenhuma autorização judicial. 
4. Em momento algum foram visualizadas drogas ou solicitada a quebra do sigilo de dados ou telefônico. O flagrante ocorreu tão somente pela possibilidade de o réu armazenar entorpecentes em sua residência e por ser o tráfico um crime permanente. Ademais, durante as inúmeras campanas realizadas, o único elemento sugestivo do comércio ilícito de entorpecentes foi o transporte de uma prensa hidráulica pelo agravado e seu irmão. 
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância no local viola o direito à inviolabilidade do domicílio. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem ordem judicial e sem elementos mínimos de traficância viola o direito à inviolabilidade do domicílio, resultando na ilicitude das provas obtidas."

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LXI, da Constituição Federal.
O recorrente relata que “de acordo com a moldura fática delineada no aresto, policiais civis ingressaram no sítio em que o acusado armazenava os 13 Kg de cocaína motivados por elementos concretos e objetivos obtidos durante 4 meses de intensa atividade investigativa, pois, conforme consta do acórdão recorrido, ‘2. policiais, em regular trabalho de investigação e sabendo do envolvimento dos Réus com o tráfico de entorpecentes, iniciaram monitoramento de suas atividades até a confirmação das suspeitas; 3. abordados, a diligência constatou a existência de enorme quantidade de entorpecentes no local em que residiam LIÉBER e PÂMELA, circunstância que garantiu a regular atividade policial’”.
sustenta, em síntese, que “no caso concreto a apreensão das drogas nas dependências do imóvel em que residia o acusado não se revelou arbitrária, pois havia justa causa para a ação estatal”.
Destaca que “a busca domiciliar foi precedida de realização, por 04 meses, de várias atividades de investigação pela Polícia Civil (campanas), parte das quais estão registradas fotograficamente no insuspeito e criterioso relatório de fls.236/249”.
Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar.  
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.

É o relatório. DECIDO. 
O recurso merece prosperar. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do            RE 603.616, no qual se interpretou os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, sob a seguinte consideração:

“No caso, os réus vinham sendo investigados há 4 meses em decorrência da apreensão de grande quantidade de drogas em São José do Rio Preto, supostamente de propriedade do ora agravante. Assim, policiais fizeram monitoramento por vários dias e visualizaram o que seria movimentação típica do preparo de entorpecentes, consubstanciado, em especial, no transporte de uma prensa hidráulica. E, embora tenham afirmado estarem convictos da situação de flagrante, os policiais não conseguiram abordar os réus naquele momento.
Ato contínuo, seguiram o ora agravante e sua namorada até um motel em que eles pernoitariam. No meio da noite, com a concordância da gerência do estabelecimento, invadiram o quarto e os abordaram. 
Após buscas pessoal e no quarto, nada de ilícito foi localizado. Ainda assim, prenderam os réus em flagrante e conduziram-nos até o sítio em que residiam, local em que apreendida a droga. 
Contudo, durante as inúmeras campanas realizadas, o único elemento sugestivo do comércio ilícito de entorpecentes foi o transporte de uma prensa hidráulica pelo agravante e seu irmão. 
Em momento algum foram visualizadas drogas ou solicitada a quebra do sigilo de dados ou telefônico. O flagrante ocorreu tão somente pela possibilidade de o réu armazenar entorpecentes em sua residência e por ser o tráfico um crime permanente. 
Portanto, não havendo fundadas razões para a busca domiciliar, torna-se evidente a arbitrariedade da prisão e da condução dos réus à sua residência. Com efeito, as buscas domiciliares se deram sem que o agente estivesse em flagrante delito (no cometimento de um crime ou que tenha acabado de cometê-lo), levando à conclusão de que a atuação dos policiais ultrapassou o policiamento ostensivo, passando para os atos de investigação sem estarem respaldados em nenhuma autorização judicial.
[...]
Não pairam dúvidas sobre a gravidade do crime em comento, em que apreendida razoável quantidade de cocaína. Contudo, os objetivos maiores de manutenção da paz e repressão da criminalidade não podem ocorrer às custas da malversação de direitos fundamentais básicos, como a intimidade e a inviolabilidade de domicílio.
Dessa forma, a atividade policial efetivada sem justo motivo revela-se ilegal, sendo de rigor a declaração de nulidade da condenação, uma vez que esta se amparou em prova ilícita. Todo o contexto fático posterior à busca pessoal, incluindo a diligência no sítio e o recolhimento da droga e demais itens no domicílio, encontra-se contaminado pela ilicitude inicial, em observância à doutrina dos “frutos da árvore envenenada” (fruits of the poisonous tree).”

Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023.” (RHC 151.998-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2025)

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”             (ARE 1.439.357-AgR, Red. p/ acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/05/2024)

Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido  revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, para anular o acórdão recorrido, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, devendo o Superior Tribunal de Justiça proferir novo julgamento, assentada a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n. 1500343-54.2024.8.26.0559/SP.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente